Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702007-15.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEIDE ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: 1o JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE CEILANDIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por Darleide Alves dos Santos contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, que, nos autos n. 0731008-70.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência solicitadas pela ora recorrente (ID 52210070). Nos referidos autos da Medida Protetiva de Urgência (n. 0731008-70.2023.8.07.0003), a recorrente alegou que "vem sofrendo ameaças e insultos por parte tanto da senhora Alice Altina Novais como de um indivíduo de nome Alexandre, pois ambos são comparsas nesses atos criminosos. Ambos são grileiros e invasores de terras na região onde habita a requerente. (...) Os episódios de insultos, violência e ameaças perduraram, e, agora com as medidas protetivas decretadas por vossa excelência em desfavor de sr. Paulo Novais, companheiro da requerente, ela ficou vulnerável e à mercê desses criminosos". O Juízo a quo indeferiu o pedido de concessão de medidas de urgência, por entender não ser aplicável ao caso os dispositivos da Lei n° 11.340/2006. Sustentou que “os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente se considerado que não está satisfatoriamente caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pois o que se observa é a existência de conflito entre os envolvidos relacionado a questões de natureza cível (direitos reais), que devem ser dirimidas no juízo competente” (ID 52210070 - Pág. 3). Contra a referida decisão, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID 52210067), alegando haver elementos suficientes para o deferimento das medidas protetivas de proibição de aproximação e de proibição de contato. Aduz que “vem sofrendo ameaças e insultos por parte tanto da senhora Alice Altina Novais (sua sogra) como também de um indivíduo de nome Alexandre, que é comparsa da sogra da agravante”. Afirma que “ambos são grileiros e invasores de terras na região onde habita a agravante”, sendo que a “senhora Alice Altina (sogra da agravante), junto com seu comparsa, constantemente ficam insultando, injuriando e ameaçando a agravante”. Relata que, “na data de 04/10/2023, esse indivíduo Alexandre junto com seus comparsas, a mando da sra. Alice Altina, por volta das 20h00, invadiram a casa da família do cunhado da agravante que fica a cerca de 200 metros da casa da agravante, ameaçaram de forma criminosa toda a família, que tem crianças e recém-nascidos, os quais tiveram que sair correndo aterrorizados com esses bandidos, que agem a mando de sua sogra Alice Altina Novais”. Assevera que “a agravante está apavorada com essa situação, sendo ela o próximo alvo da sra. Alice Novais e esse comparsa dela sr. Alexandre”. Argumenta que “como em tantas outras situações em que há violência doméstica e familiar, essa situação envolve diretamente a sogra da agravante”, alegando que a situação se amolda à violência de gênero no âmbito familiar prevista no artigo 5o da Lei n. 11.340/2006. Faz considerações sobre a natureza das medidas protetivas impugnadas, afirmando que são “de nítida natureza cível, portanto, a matéria deve ser analisada na seara cível, afastando-se a competência da Turma Criminal”. Postula a concessão de liminar, com antecipação da tutela recursal, para que sejam concedidas as medidas protetivas de urgência e decretadas “a proibição de aproximação da agravante, com o limite máximo de 300m a ser respeitado pela agressora, e a proibição de contato com a agravante, por qualquer meio de comunicação”. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o breve relatório. De início, impende ressaltar que, a teor do artigo 14 da Lei no 11.340/2006, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher têm competência cível e criminal e que as medidas protetivas de urgência também podem possuir caráter diverso. Ademais, consoante o disposto no artigo 13 da Lei no 11.340/2006, as disposições do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal aplicam-se subsidiariamente, naquilo que couber, aos casos sujeitos à disciplina da lei especial. Dessa forma, como a Lei no 11.340/2006 não especifica as decisões impugnáveis por meio de recurso e os recursos cabíveis, essas regras devem ser buscadas no Código de Processo Civil ou no Código de Processo Penal, a depender da natureza das questões a serem discutidas. No caso em apreço, a recorrente relatou estar sendo vítima de suposta prática de crime de ameaça, de forma que as medidas protetivas requeridas visam a resguardar a integridade psíquica e física da ofendida, possuindo, portanto, natureza eminentemente criminal. Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça em análise de casos similares: “[...] II - Havendo recurso decorrente de decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a natureza da questão impugnada deve ser o critério para a definição do órgão Julgador de 2a Instância competente. III - Na hipótese, o mérito recursal se refere à fixação de medida protetiva de proibição de aproximação, indeferida por Juizado de Violência Doméstica, matéria de urgência que possui natureza penal, razão pela qual a competência para processar o recurso (agravo de instrumento) é do Suscitado, Desembargador da 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. [...]” (Acórdão 1366655, 07194897820218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Conselho Especial, data de julgamento: 24/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEI 11.340/06. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA. PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I - Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal. II - Ademais, as medidas protetivas possuem natureza apenas cautelar, restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória. III - Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que "as medidas protetivas fixadas na forma do art. 22, incisos I, II e III, da Lei 11.340/2006 possuem caráter penal e, por essa razão, deve ser aplicado o procedimento previsto no Código de Processo Penal" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 2/2/2015). IV - In casu, o d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher impôs contra o recorrente as medidas protetivas elencadas no art. 22, II e III, alíneas "a" e "b" , da Lei n. 11.340/06 (afastamento do lar e proibição de aproximação e de contato com a ofendida e familiares), ante a notícia de suposta prática dos crimes de ameaça e injúria. (...) (RHC 94.320/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018) – grifos nossos. Nesse cenário, considerando que a matéria em apreço é afeta à jurisdição criminal e que não há previsão legal de recurso específico contra a decisão que indefere pedido de revogação de medidas protetivas, o instrumento jurídico cabível na hipótese é a reclamação, nos termos do artigo 232 do Regimento Interno desta Corte de Justiça: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Portanto, diante do não cabimento de Agravo de Instrumento no processo penal, aliado à inexistência de previsão legal para o recurso contra a decisão que indefere pedido de aplicação de medida cautelar em favor da vítima, recebo o presente Agravo de Instrumento como Reclamação, a fim de garantir o acesso à jurisdição à recorrente. Passo a apreciar o pedido de liminar. A liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. In casu, o pedido de liminar deve ser indeferido, uma vez que, em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a sua concessão. Com efeito, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. Dispõe a Lei Maria da Penha que o juiz pode, a qualquer tempo, conceder ou substituir as medidas aplicadas por outras de maior eficácia, modificá-las ou revogá-las, conforme se constata da norma insculpida em seu artigo 19: “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.” Dessa forma, para o deferimento de tais medidas, necessária apenas a presença de fortes indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, não sendo imprescindível que estejam sobejamente demonstradas nos autos. Na espécie, contudo, os elementos noticiados não justificam, a princípio, a fixação da medida protetiva de proibição de aproximação e de contato com vítima. Isso porque, conforme se extrai das Comunicações de Ocorrência Policial de IDs 52210071/52210072, embora a situação conflituosa esteja ocorrendo no âmbito da família, a questão de gênero não sobressai, de plano, como fator desencadeador da violência. Com efeito, as supostas ameaças foram praticadas por terceiros, de nome Alex e as demais de nome desconhecido, em razão de a sogra da reclamante, alegadamente, atuar no parcelamento irregular de terrenos urbanos e desejar que seus filhos saiam do lote para que possa vendê-los. Nota-se, por oportuno, que a reclamante não especificou condutas que revelassem a ocorrência de ameaças direcionadas a ela, mencionando apenas os supostos crimes de parcelamento irregular de terras, praticados por Alice Altina, bem como as condutas que teriam como vítimas seu cunhado e sua cunhada, além de seu marido, sequer havendo elementos de que, de fato, a reclamada foi vítima de práticas delitivas pela sogra. Ademais, conforme bem apontado pelo Juízo a quo, “o que se observa é a existência de conflito entre os envolvidos relacionado a questões de natureza cível (direitos reais), que devem ser dirimidas no juízo competente”. Cumpre anotar, por fim, que não se verifica a presença do requisito do periculum in mora, pois não há nenhum prejuízo imediato na continuidade da apuração para a obtenção de novos elementos de informação. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. À Secretária para que retifique a autuação do presente Agravo de Instrumento como Reclamação Criminal. Comunique-se, com urgência, à douta autoridade reclamada a presente decisão, solicitando-lhe as informações. Nos termos do parágrafo único do artigo 236 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determino a intimação da interessada para apresentar resposta no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se pessoalmente a ofendida do teor da presente decisão. Prestadas as informações e vindo aos autos a resposta do interessado, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador